Tribunal: TJMT
Processo: 1016779-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016779-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFFERSON VASCONCELOS FREITAS - CPF: 040.825.503-05 (ADVOGADO), JEFFERSON VASCONCELOS FREITAS - CPF: 040.825.503-05 (IMPETRANTE), ROSIMAR GOMES VIEIRA - CPF: 730.261.152-15 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR ALVES DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES E CAÇA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE -
1.
DA AUTORIA DELITIVA
–
PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA
-
TESE CUJA ANÁLISE EXIGE
DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E A COGNIÇÃO SUMÁRIA DO
WRIT
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 42 DA TCCR/TJMT –
2.
DO DECRETO CONSTRITIVO
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE APARENTEMENTE COMERCIALIZA ARTEFATOS BÉLICOS NA REGIÃO DE COLNIZA/MT HÁ ALGUM TEMPO, UTILIZANDO-SE DAS REDES SOCIAIS COMO MEIO DE DIVULGAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DOS PRODUTOS ILÍCITOS – INTERVENÇÃO DO ESTADO QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA INTERROMPER AS ATIVIDADES CRIMINOSAS DESENVOLVIDAS PELO PACIENTE – PRECEDENTES – APLICAÇÃO POR ANALOGIA - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os crimes pelos quais está sendo acusado; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

Hipótese em que identificados fortes indicativos de que o paciente, além de supostamente deter a posse irregular de diversas armas de fogo, vem praticando, há algum tempo, a comercialização ilícita de artefatos bélicos no município de Colniza/MT, utilizando-se do aplicativo de troca de mensagens
Whatsapp
para divulgar os armamentos e efetivar as transações com seus clientes; a exigir a intervenção do Estado como forma de cessar as atividades criminosas por ele desenvolvidas e, com isso, acautelar a ordem pública. Precedentes.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. JEFFERSON VASCONCELOS FREITAS

PACIENTE:

ROSIMAR GOMES VIEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos de n.o 1001026-77.2021.811.0105 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de
posse irregular de arma de fogo
,
comércio ilegal de armamentos e munições
de
caça.

Narra o subscritor do
writ
que no contexto das investigações do crime de homicídio perpetrado em face de
Lindomar Alves de Oliveira
, a autoridade policial da comarca de Colniza/MT angariou indícios de que o ora paciente detinha a posse ilegal de armas, bem como de que estaria praticando os crimes de caça e comercialização de armamentos naquela urbe; e, por isso, no dia
17/08/2021
representou pela decretação das medidas cautelares de busca e apreensão e prisão preventiva, sendo tais pleitos acolhidos pelo d. juízo
a quo
em
28/08/2021
, que justificou a imposição da cautelar extremada na garantia da ordem pública.

Nessa toada, ilustrando a aventada coação ilegal, o firmatario do remédio heroico vindica a
cassação da prisão preventiva
imposta ao paciente, ao argumento de que
o decreto segregatício carece de fundamentação jurídica válida
, porquanto afirma que a d. autoridade judiciária de 1o grau assenta a indispensabilidade da custódia para garantia da ordem pública em argumentos genéricos, tais como a
repercussão social
e a
gravidade abstrata
dos crimes imputados ao agente, o que não se revela consentâneo com o princípio constitucional da presunção de inocência; mormente se considerado que o
paciente jamais respondeu a nenhuma ação penal.

Lado outro, veicula tese de
negativa de autoria
, argumentando, nesse desiderato, que embora a d. autoridade policial aponte o paciente como suspeito do crime doloso contra a vida,
não declina sequer um elemento concreto capaz de corroborar tal alegação
; demais disso, na representação formulada pelo Delegado de Polícia, foram imputados ao increpado os crimes de posse irregular de arma de fogo, comércio ilegal de armamento e munições e crime contra a fauna [caça], olvidando-se que o beneficiário deste
writ
é
“atirador esportista”
(sic) e, por isso,
possui autorização para comercializar artefatos bélicos com outros CACs
(colecionadores, atiradores desportivos e caçadores) sem que isso configure qualquer crime.

Com lastro em tais premissas, o causídico reclama a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para relaxar a prisão preventiva que lhe foi imposta e, subsidiariamente, para o fim de substitui-la por medidas cautelares alternativas ao cárcere.
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo da presente ação constitucional.

A exordial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 102208966 e ID 102208967.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 102798965) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais anexados do ID 103832960.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 104262982).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Depreende-se da prova amealhada ao processo eletrônico que o ora paciente
ROSIMAR GOMES VIEIRA
vinha sendo investigado no bojo do Inquérito Policial n.o 35/2021, em razão da existência de fundadas suspeitas de que, além de possuir envolvimento no crime de
homicídio
perpetrado no dia
06/04/2021
em face de
Lindomar Alves de Oliveira
, seu cunhado; detinha a
posse ilegal de inúmeras armas de fogo.

Naqueles autos, na data de
05/05/2021
foi deferida a medida cautelar de busca e apreensão domiciliar [n.o 1000493-21.2021.811.0105]; contudo, por ocasião do cumprimento da aludida determinação judicial em
18/05/2021
, nenhum artefato bélico foi encontrado, sendo apreendidos tão somente os celulares do suspeito e de
Maria Evanice Rocha Vieira
, sua esposa. Realizada a perícia dos aludidos aparelhos telefônicos, foram extraídas inúmeras provas de que, além de possuir diversas armas de fogo e munições em desacordo com a determinação legal, o favorecido nessa ordem
estaria comercializando artefatos bélicos sem a devida autorização
; havendo, outrossim, indícios de que
ROSIMAR
recebe informações privilegiadas sobre as ações policiais, tanto que conseguiu ocultar os armamentos antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência.

À vista disso, em
12/08/2021
a autoridade policial da comarca de Colniza/MT representou pela decretação das medidas cautelares de
busca e apreensão domiciliar
e
prisão preventiva
em desfavor de
ROSIMAR GOMES VIEIRA
[n.o 1001026-77.2021.811.0105]; pleitos que foram acolhidos pelo MM. Juiz de 1o grau em
28/08/2021.

As respectivas ordens prisionais foram devidamente cumpridas no dia
29/08/2021
, oportunidade em que
ROSIMAR
declarou espontaneamente aos agentes policiais que era proprietário e possuía registro de algumas armas de fogo e munições, as quais estariam acondicionadas em um cofre, escondido em um dos cômodos da residência. De fato, foram encontrados no local indicado pelo suspeito
01 (um) rifle, calibre .22
, n.o Sinarm 2019/902742023-40;
01 (uma) pistola Taurus, calibre 9mm
, n.o Sinarm 2020/903334887-70;
01 (um) revólver Taurus, calibre .38
, n.o Sinarm 2019/902742023-40;
127 (cento e vinte sete) munições de calibre 9mm
;
102 (cento e duas) munições de calibre .38
;
360 (trezentos e sessenta) munições calibre .22
; além de
24 (vinte de quatro) cápsulas de munição calibre 9mm
,
155 (cento e cinquenta e cinco) cápsulas de munição calibre .38
, uma luneta, uma case para armazenamento de arma longa e uma mira laser.

Em continuidade às diligências, os investigadores lograram em encontrar, escondida atrás do guarda-roupas,
01 (uma) carabina Rossi, calibre 357 Magnun
, com identificação n.o NUI4524741 e
16 (dezesseis) munições calibre .357, Magnun
, as quais não contavam com o devido registro do Sinarm (ID 102208967 – pág. 368); o que ensejou a autuação em flagrante de
ROSIMAR
pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munições [n.o 1001070-96.2021.811.0105].

Submetido à audiência de custódia, com relação ao crime do art. 12 da Lei n.o 10.26/03, foi concedida ao paciente
liberdade provisória
adstrita ao pagamento de fiança; ao passo que
mantida a segregação cautelar
outrora decretada nos autos de n.o 1001026-77.2021.811.0105
“porque não houve elementos novos trazidos pela Defesa que justifique a alteração daquele decisum”
(ID 102208967 – pág. 384).

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Da autoria delitiva.

Conforme esclarecido pela d. autoridade acoimada de coatora em seus pronunciamentos, extrai-se da documentação colhida durante a fase policial a existência de indícios bastantes capazes de vincular o increpado aos crimes pelos quais está sendo investigado, tais como fotos, vídeos e inúmeras conversas extraídas do aplicativo de troca de mensagens
Whatsapp
, as quais indicam que, além de possuir diversas armas e munições,
ROSIMAR GOMES VIEIRA
frequentemente se utiliza das redes sociais para oferecer artefatos bélicos a terceiros tanto na cidade de Colniza/MT, quanto em regiões de garimpo no município vizinho.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito nos fatos delituosos; considero que
in casu
há elementos suficientes indicando ser ROSIMAR envolvido com os crimes que lhe estão sendo imputados
, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

A propósito, esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Outrossim, por mais que o impetrante insista que, ao acolher a representação feita pela autoridade policial, o MM. Juiz de 1o grau desprezou o fato de que o increpado é atirador esportivo e, por isso, detém autorização para comercializar artefatos bélicos, sem que isso configure um ilícito penal; ressalto que agasalhar tal pretensão e concluir pela inocência do paciente, em sede de
habeas corpus
, é de todo incabível.

Isso porque,
é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações defensivas e da acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação do conjunto fático-probatório que o instrui, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Aliado a isso, ressalto que ao prestar informações nos autos deste remédio heroico, a d. autoridade inquinada de coatora noticiou que em
17/09/2021
o i. representante do
Parquet
ofertou denúncia em face de
ROSIMAR GOMES VIEIRA
, dando-o como incurso nas penas do
art. 12 e art. 17, ambos da Lei n.o 10.826/03
, e do
art. 29,
caput
, da Lei n.o 9.605/98
; sendo a exordial acusatória devidamente
recebida no dia

20/09/2021
, instaurando-se a ação penal n.o 1001105-56.2021.811.0105 (PJe), a reforçar
a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Em sendo assim, entendo não ser possível reconhecer, de plano, a alardeada inocência do paciente na via eleita, visto que tais conclusões exigiriam o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, o que não compatibiliza com o rito sumário da ação constitucional.

2.

Do decreto constritivo.

Dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas,
superam 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, como já consignado no tópico anterior, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com o cenário delituoso.

No mais, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, destacando, nesse desiderato, que existem fortes indicativos de que “
o representado estaria
comercializando muitas armas e munições em sua comunidade

(zona rural), inclusive com remessa para região de
GARIMPO
, local
historicamente palco de violência
,
cenário de risco agravado com a aparente atuação do representado
”.

Acrescentou, ainda, que dos relatórios elaborados pela Polícia Judiciária Civil, extrai-se a informação de que “
as negociações bélicas são frequentes
, sempre havendo interessados na aquisição e busca por quantias maiores, chegando a um interessado falar em 5 mil munições,
em especial em razão da existência de garimpo no município vizinho”
(ID 103832960 – pág. 02); circunstâncias que, assomadas à aparente
escalada das negociações ilícitas engendradas pelo paciente
, evidenciam que a mercantilização ilícita de armas se trata de um
negócio permanente
, executado por
ROSIMAR
há algum tempo, tanto que é frequentemente acionado por “clientes” interessados em adquirir os produtos ilícitos ofertados por ele, a exigir a intervenção do Estado para
interromper as atividades criminosas
e, com isso,
resguardar todo o corpo social dos perigos gerados pelo estado de liberdade do increpado
.

Nesse contexto, seguindo o raciocínio adotado pelo juízo
a quo
, entendo que a hipótese dos autos comporta a aplicação,
por analogia
, do entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, segundo o qual é cabível a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública como forma de interromper as atividades de determinado grupo criminoso.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva.”
(HC 195215, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069

DIVULG 12-04-2021

PUBLIC 13-04-2021)

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo.”
(RHC 70.101/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016)

Por consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Ademais, não se descuida que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema no atual momento processual.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise;
de maneira que, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ROSIMAR GOMES VIEIRA
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021